Tribunal: TJDFT
Processo: 0746250-30.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. CANCELAMENTO DE COMPRA REALIZADA COM CARTÃO DE CRÉDITO - DUPLICIDADE DA COBRANÇA - ESTORNODO VALOR PAGO APENAS APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO - CABIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DA RECORRENTE MASTERCARD BRASIL LTDA CONHECIDO – PRELIMINAR REJEITADA – PROVIDO. RECURSO DAS RECORRENTES BANCO DE BRASÍLIA S.A. E BRBCARD CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO RECORRENTE PAULA GRACINETE DE OLIVEIRA PASSOS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O exame sobre a ilegitimidade passiva da empresa ré MASTERCARD BRASIL LTDA, assim como sua eventual responsabilidade ante a pretensão exposta na inicial cancelamentodacompra, devolução ouestornodo pagamento porcartãode crédito, são questões a serem aferidas com o mérito da demanda.

2. Há de se reconhecer que a é MASTERCARD BRASIL LTDA atuou na condição de instituidor de arranjo de pagamento (Lei no 12.865/2013, art. 6o, II) cuja participação se exauriu com a viabilização da compra do produto ou serviço e a formalização do modo do pagamento. A organização ou gerenciamento da fatura com incidência de valores duplicados ou indevidos com o cartão de crédito mediante consignação do débito em conta estão vinculados à empresa operadora do cartão e ao banco que atende a movimentação do crédito.Desta forma, se a falha no serviço ocorreu no gerenciamento da fatura com duplicidade de pagamento, há de se afastar a responsabilidade da recorrente MASTERCARD BRASIL LTDA.

3. Para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável (Precedente: Acórdão n.993216, 07017588220168070020, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 09/02/2017, publicado no DJE: 14/02/2017). Essas condições estão presentes na questão em julgamento apenas em uma das cobranças realizadas na fatura do cartão de crédito da autora, a cobrança em duplicidade.

4. Em sua narrativa inicial, bem como na contestação das cobranças enviadas ao banco (Id 57839396 - Pág. 3), a autora descreve a cobrança do valor da hospedagem a maior, bem como de uma “taxa” no valor de R$ 730,00, como um erro do hotel, que registrou um valor a maior do que o que constava na reserva em seu cartão de crédito, de modo que não há como imputar ao banco ou à operadora do cartão tal responsabilidade. Assim, o primeiro lançamento da cobrança no cartão de crédito da autora foi legítimo, vez que contratado, cabendo assim, a devolução simples do que pagou. Até porque, o pedido de estorno por parte do hotel não está comprovado nos autos e sem o conhecimento do banco sobre não utilização do pagamento do cartão ao estabelecimento comercial (ID 57839389).
5. Ocorre que a cobrança acabou sendo gerada em duplicidade na mesma fatura (Id 57839393 - Pág. 2). A segunda cobrança, esta sim, deve ser observada a restituição em dobro, pois, as rés não comprovaram haver justa causa para o lançamento daquela cobrança e encargos.
6. Registra-se que a autora informou (Id 57839785) o estono por parte das rés dos valores lançados em seu cartão de crédito a título de pagamento de hospedagem no exterior: tanto do valor lançado equivocadamente pelo hotel (R$ 3.368,75), quando deste mesmo valor cobrado em duplicidade (R$ 3.368,75), além da taxa de R$ 730,00, também contestada. Não há registro, entretanto, da devolução dos valores de IOF, tampouco dos encargos cobrados da autora, de modo que compelir as rés ao pagamento destas quantias é medida que se impõe. Desse modo, resta a autora receber R$ 3.368,75 referente à dobra do valor cobrado em duplicidade; R$ 543,72 a título de IOF (R$ 181,24 cobrado em razão de cada cobrança da hospedagem acrescida, uma delas da dobra, além de R$ 49,69 de IOF rotativo) e R$ 606,40, cobrados a título de encargos, totalizando R$ 4.568,56.
7. A condenação ao pagamento de indenização por danos morais pressupõe a violação aos direitos da personalidade. O simples descumprimento contratual e a cobrança indevida não são capazes de ensejar a compensação por danos morais. Entretanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a perda de tempo imposta ao consumidor em decorrência de comportamento abusivo do fornecedor, para o reconhecimento do seu direito enseja indenização por danos morais.

8. O que se indeniza, nesse caso, não o descumprimento contratual, mas a desnecessária perda de tempo útil imposta ao consumidor, o qual poderia ser empregado nos afazeres da vida, seja no trabalho, no lazer, nos estudos, no descaso ou em qualquer outra atividade, e que, por força da abusiva desídia do fornecedor, é empregado para o reconhecimento dos direitos do consumidor.

9. Nesse sentido, os seguintes precedentes: Apelação no 0007852-15.2010.8.26.0038, TJSP, Rel. Des. Fábio Henrique Podestá; Recurso Inominado no 71004406427, TJRS, Comarca de Porto Alegre, Rel. Des. Fábio Vieira Heerdt; Recurso Especial no 1.634.851 - RJ, STJ, Min. Rel. Des. Nancy Andrighi; Agravo em Recurso Especial, no 1.260.458 - SP, STJ, Min. Rel. Des. Marco Aurélio Bellizze; Apelação Cível no 2216384-69.2011.8.19.0021, 27a Câmara Cível do TJRJ, Rel. Des. Fernando Antônio de Almeida.

10. Ocorre que, a devolução em dobro de que cuida o art. 42, parágrafo único, do CDC, tem natureza indenizatória “sui generis”, com valor pré-fixado. E uma vez reconhecida, só autorizam indenização por danos morais os desdobramentos que vão para além da cobrança com pagamento indevido e que, em outra circunstância, autorizariam indenização por danos morais, se pedida autonomamente.

11. Na hipótese dos autos, a insistência das rés em não estornar os valores contestados pela autora, confirmados pelos diversos protocolos de atendimento informados pela autora (Id 57839400) e pelas conversas de “whatsapp” com o gerente do BRB foi o que gerou dano moral à autora (Id 57839399). Considerando, entretanto, o caráter indenizatório da repetição de indébito, bem com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estimo que o valor da reparação do dano moral arbitrado na sentença deve ser reduzido a importância de R$. 3.000,00.

12.1 - RECURSO DA RECORRENTE MASTERCARD BRASIL LTDA CONHECIDO – PRELIMINAR REJEITADA – PROVIDO para reformar em parte a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais em relação à Recorrente.

12.2 - RECURSO DAS RECORRENTES BANCO DE BRASÍLIA S.A. E BRBCARD CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS para reformar em parte a sentença e diminuir o valor da condenação ao pagamento de indenização por danos morais para R$ 3.000,00.

12.3 - RECURSO DA RECORRENTE PAULA GRACINETE DE OLIVEIRA PASSOS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar parcialmente a sentença e condenar as rés BANCO DE BRASÍLIA S.A. E BRBCARD ao pagamento de R$ 4.568,56 correspondente à parcela cobrada em duplicidade no cartão de crédito da autora, em atendimento ao disposto no parágrafo único do artigo 42, do CDC.

13. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. Sem condenação em custas e honorários, pois ausente recorrente totalmente vencido.